Tribunal: STJ
Processo: 5030951-61.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872181 - SP
(2025/0055087-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: AMBEV S.A
EMBARGANTE
: KRAKOWIAK ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK - SP026750
ELIANA RACHED TAIAR - SP045362
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ceb9b11f-381f-4526-8678-050257dc100e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ceb9b11f-381f-4526-8678-050257dc100e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872181 - SP
(2025/0055087-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: AMBEV S.A
EMBARGANTE
: KRAKOWIAK ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK - SP026750
ELIANA RACHED TAIAR - SP045362
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por AMBEV
e KRAKOWIAK ADVOGADOS contra acórdão da Segunda
S/A
Turma deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA55283904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:20
Código de Controle do Documento: 0431dbf4-d4f0-4c50-af5a-07816a2930fa

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INADMITIDO O RECURSO
ESPECIAL.
III, DO E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
ART. 932,
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015;
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
ausência de afronta ao
do CPC, da incidência da Súmula 83
art. 1.022
do STJ e da divergência não comprovada. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
incidência da Súmula 83 do STJ e à divergência não comprovada.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015;
3. Agravo interno não provido (fl. 3.420).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

- a r. decisão tratou exclusivamente da parte do recurso especial
relativa ao ressarcimento das despesas incorridas pela primeira
Embargante-Ambev com a carta de fiança bancária, deixando, contudo,
de apreciar o pleito autônomo e suficiente da segunda Embargante-
Krakowiak Advogados, quanto à necessária condenação da Fazenda
Nacional ao pagamento de honorários advocatícios neste momento, em
razão do cancelamento da CDA no 50204004168-77, sob pena de restar
violado o disposto no
caput, §§ 1o, 3o e 5° do CPC, bem como
art. 85,
ao decidido por este E. STJ nos Resps Repetitivos no 1.111.002/SP
(Tema 143),
(Tema 421) e
(Tema 587), que
1.185.036/PE
1.520.710/SC
são de observância obrigatória nos termos do
III e IV do CPC,
art. 927,
o que também enseja a sua reforma (fl. 3.433)
[...]
Como já narrado, o v. acórdão embargado, assim como a r. decisão
agravada, tratou apenas e tão somente da parte do agravo interno e do
agravo em recurso especial relativa ao ressarcimento de despesas
incorridas pela primeira Embargante (Ambev) com a manutenção da
carta de fiança bancária apresentada nos autos.
Todavia ao assim decidir, deixou o v. acórdão embargado de apreciar
os fundamentos autônomos do agravo interno das Embargantes
constantes do tópico II do recurso, relativos à violação ao artigo 1.022, II
do CPC e necessidade de condenação da Fazenda Nacional ao
pagamento de honorários advocatícios neste momento, em razão do
cancelamento da CDA no 50204004168-77, sob pena de restar violado
o disposto no
caput, §§ 1o, 3o e 5o do CPC, bem como o
art. 85,
entendimento pacífico deste E. STJ, firmado em sede de Resps
Repetitivos nos
(Tema 143),
(Tema 421) e
1.111.002/SP
1.185.036/PE
(Tema 587), o que enseja a necessidade de reforma do r.
1.520.710/SC
decisum (fls. 3.434-3.435).

Não houve impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55283904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:20
Código de Controle do Documento: 0431dbf4-d4f0-4c50-af5a-07816a2930fa

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:20
Código de Controle do Documento: 0431dbf4-d4f0-4c50-af5a-07816a2930fa

Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 83 do STJ
(quanto aos arts. 82, § 2o, 84, 776, 805, parágrafo único, e 835, § 2o, do
620 do e 9o, II, 11, 16, §
1o, e 39, parágrafo
CPC/2015; CPC/1973;
único, da LEF), uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a
aplicação do referido óbices com argumentação genérica, razão pela
qual não se poderia conhecer do agravo em recurso especial.
[...]
Em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação
dessa decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou
posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se,
através de um adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em
análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no
relator Ministro Herman
a quo
AREsp 2.217.188/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, o que não ocorreu na
19/12/2022)
espécie (fls. 3.424-3.426).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:20
Código de Controle do Documento: 0431dbf4-d4f0-4c50-af5a-07816a2930fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.872.181 / SP
Número Registro: 2025/0055087-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50167357620234034036182 50167357620234036182 50309516120234030000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMBEV S.A
AGRAVANTE : KRAKOWIAK ADVOGADOS
ADVOGADOS : LEO KRAKOWIAK - SP026750
ELIANA RACHED TAIAR - SP045362
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMBEV S.A
EMBARGANTE : KRAKOWIAK ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK - SP026750
ELIANA RACHED TAIAR - SP045362
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56313707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: ff5bf95e-b4d5-4290-9353-8bb25a8785d5

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: ff5bf95e-b4d5-4290-9353-8bb25a8785d5